Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727579-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. V I S T O S. Ante os termos dos Embargos de Declaração interpostos pelo FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CSTELO BRANCO (Num. 30745539), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, BANCO BRADESCO S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador